Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme se verifica na sentença recorrida, o d. Julgador concluiu pela licitude da retenção realizada na conta do Requerente e pela inexistência de direito à limitação total do débito automático das faturas ao montante de 30% da renda da parte autora, por falta de previsão legal.
2. Embora os descontos tenham comprometido a integralidade da remuneração dele em alguns meses, os débitos foram expressamente autorizados de forma livre e consciente, não havendo consequências mais grave ou ofensas aos direitos da personalidade do Apelante, de maneira a implicar dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.